Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. HABITUALIDADE. COMPROVADA. CORREÇÃO DA PENA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelos réus em face da sentença que os condenou pela prática da conduta art. 47 do Decreto-lei no 3.688, de 3 de outubro de 1941. Argumentam que não há prova da habitualidade da conduta ilícita, uma vez que nem todos os fatos descritos na denúncia foram comprovados e, portanto, não está configurada a prática da infração penal. No que pertine à punição, alegam que há equívoco na fixação da pena do réu Tiago, uma vez que o Juízo a quo fixou a pena base no mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, majorou a pena em 1/6. No entanto, quantificou a pena final em 21 dias de prisão simples, o que se afigura equivocado considerando os dispositivos legais.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial do recurso apenas no que se refere à correção da fixação da pena base e seus consectários legais.
III. Quanto à tipificação da infração penal, não assiste razão aos recorrentes. A habitualidade exigida para a configuração do delito está devidamente comprovada pelo acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. As testemunhas foram claras em identificar os réus como motoristas de transporte irregular de passageiros de forma contumaz e contínua, o que foi confirmado pela confissão de um dos réus. Não há dúvida de que o referido ilícito é utilizado como meio de vida pelos recorrentes, não havendo que se falar em atipicidade.
IV. No que tange à fixação da pena do réu TIAGO RODRIGUES LOPES, vê-se que houve erro material na sentença quando fixou a pena base no mínimo legal e a quantificou em 18 dias, quando, na verdade, o mínimo legal é de 15 dias. Consequentemente, a agravante da reincidência, valorada em 1/6 da pena base, passa a equivaler ao acréscimo de mais dois dias na pena base, totalizando a pena final em 17 dias de prisão simples, tendo em vista a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, apenas para retificar a pena do réu TIAGO RODRIGUES LOPES.
VI. Sem custas e sem honorários.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.